Tribunal: STF
Processo: HC 66427
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-07-01
Data de publicação: 1988-07-01

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. LEI N. 6.368/1976, ARTS. 12 E 14. MATERIALIDADE DO
DELITO. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECEU A SUBSTANCIA APREENDIDA COMO
ENTORPECENTE, CAPAZ DE GERAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSIQUICA.
CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU, COM BASE NA PROVA. NÃO SERÁ
POSSIVEL, EM 'HABEAS CORPUS', DISCUTIR A COMPOSIÇÃO DA SUBSTANCIA,
PARA SABER DE SEU CORRETO ENQUADRAMENTO EM PORTARIA EXPEDIDA POR
ÓRGÃO COMPETENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO
PENAL, EM AMBOS OS GRAUS, NÃO CABE, EM 'HABEAS CORPUS', NA ESPÉCIE,
DESDE LOGO, ANULAR AS DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS; O PACIENTE
DEVERA VALER-SE DA REVISÃO CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.